Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-70.2017.8.11.0009
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-70.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA CARDOSO ALVES - CPF: 000.822.321-13 (APELANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), LOTERICA CAMINHO DA SORTE LTDA - ME - CNPJ: 00.288.021/0001-54 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), TEREZINHA CARDOSO ALVES - CPF: 000.822.321-13 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LOTERICA CAMINHO DA SORTE LTDA - ME - CNPJ: 00.288.021/0001-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EFETUADO NA LOTÉRICA - DEMORA NO REPASSE PARA A CONCESSIONÁRIA - DESÍDIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - INDEVIDO - PROVA DO PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DA LOTÉRICA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

As casas lotéricas são juridicamente responsáveis pelos serviços que prestam diretamente ao consumidor, independentemente dos termos da relação contratual que possui com a Caixa Econômica Federal.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Os efeitos da revelia são aplicados conforme prevê o artigo 345 do CPC, entretanto, não são absolutos e não levam ao reconhecimento do pedido, cabendo ao juiz julgar a causa de acordo com suas convicções, observando a lei e as provas constantes dos autos.

Tendo o consumidor pago a fatura, torna-se indevido o corte no fornecimento de energia, mesmo que tenha sido paga em casa lotérica, cuja demora no repasse não pode ser atribuída ao consumidor, sendo caracterizado sua desídia.

O valor fixado a título de dano moral deve assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cíveis aviados por
Lotérica Caminho da Sorte Ltda – ME e Terezinha Cardoso Alves,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor da
Lotérica Caminho da Sorte Ltda – ME e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, para o fim de extinguir o feito em relação a Energisa, em face do acordo entabulado com a autora e colacionado aos autos, prosseguindo o feito em relação à Lotérica para condená-la ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da data da sentença.

Condenou a Energisa Mato Grosso e a Lotérica Caminho da Sorte, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor fixado de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Para tal desiderato, a apelante Lotérica Caminho da Sorte, requer o afastamento da revelia, alegando ter sido tempestiva a sua contestação, não podendo aplicados os seus efeitos.

Requer o chamamento ao processo a Caixa Econômica Federal, alegando que em caso de eventual condenação, é permissionária de serviço público prestado pela Caixa Econômica mediante contrato de adesão nos termos da Lei Federal nº 12.869/2013, devendo ser responsabilizada solidariamente, razão pela qual afirma que o chamamento para compor a lide é necessário, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, competente para apreciar a demanda em que esteja presente a Caixa Econômica Federal.

No mérito, aduz que não fora comprovado a ofensa à honra ou à imagem da parte autora, de modo que não há reparação civil, pois, sua função consiste no repasse à Caixa Econômica dos pagamentos decorrentes de convênios firmados e que se deu a contento.

Requer a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de chamamento ao processo a Caixa Econômica Federal e remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, com a inversão do ônus da sucumbência, pleiteando ainda, pela inversão do ônus de sucumbência e, no mérito, seja provido o recurso.

Já a apelante Terezinha Cardoso Alves, em suas razões, requer a majoração da indenização por danos morais, bem como a incidência dos juros a partir do evento danoso (08/03/2016), data da primeira suspensão da energia, majorando os honorários nessa fase recursal.

Foram apresentadas contrarrazões por Terezinha Cardoso Alves que pugnou pelo não conhecimento do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 65933497).

Não foram apresentadas contrarrazões pela Lotérica Caminho da Sorte Ltda – ME (certidão Id. 65933502).

Instada a se manifestar a Doutra Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público (Id. 67734983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante Lotérica Caminho da Sorte requer em preliminar o chamamento ao processo e declinação da competência para a Justiça Federal, em razão de ter firmado contrato de adesão com a Caixa Econômica Federal, no qual consta expressamente a responsabilidade subsidiária pelos danos decorrentes da atividade.

Aduz que atua na qualidade de permissionária por conta e sob as diretrizes da Caixa Econômica Federal, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários que usufruem dos serviços da lotérica.

Argumenta que no caso dos autos, eventual condenação a ser imposta a recorrente, deve se estender a Caixa Econômica Federal, nos termos do que preconiza o artigo 130, inciso III, do CPC.

De modo que requer o chamamento ao processo a Caixa Econômica Federal diante da responsabilidade solidária, e de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito.

Razão não lhe assiste.

Isso porque a circunstância de a apelante ser permissionária da Caixa Econômica Federal não determina, por si só, solidariedade passiva a justificar o chamamento ao processo com fundamento no artigo 130, III, do CPC.

Há de se observar que perante terceiros, as casas lotéricas respondem pelos riscos que criam ao exercer as atividades a que se dispõem exercer, já que sobre elas persiste uma obrigação genérica, derivada do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, de suportar os riscos inerentes às suas atividades. Até porque no momento oportuno, em sendo condenada, a apelante terá ação regressiva contra a Caixa Econômica Federal.

Ademais, a Casa Lotérica, ora apelante, recebeu o valor pago pelo consumidor, agindo como se fosse a própria Caixa Econômica Federal, na condição de credenciada do sistema.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – CHAMAMENTO AO PROCESSO – LOTÉRICA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DESCABIMENTO. (...) De outra parte, a circunstância de a agravante ser permissionária da Caixa Econômica Federal não determina, por si só, solidariedade passiva a justificar o chamamento ao processo com fundamento no artigo 130, III, do CPC. Com efeito, perante terceiros, as casas lotéricas respondem pelos riscos que criam ao exercer as atividades a que se dispõem exercer, já que sobre elas persiste uma obrigação genérica, derivada do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, de suportar os riscos inerentes às suas atividades. Assim, não há que se opor ao agravado o disposto no contrato firmado entre a agravante e a Caixa Econômica Federal, segundo o qual a agravante responderia regressivamente por danos causados em razão do contrato. Agravo de instrumento desprovido
.” (Agravo de Instrumento nº 70074235912, 9ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 30/08/2017) (destaquei)

Isso significa que à luz do Código de Defesa do Consumidor, em especial da teoria da aparência, é a Casa Lotérica juridicamente responsável pelos serviços que presta diretamente ao consumidor, independentemente dos termos da relação contratual que possui com a Caixa Econômica Federal, sem que isso afaste eventual pretensão de direito de regresso em face de seu parceiro empresarial.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – (NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A contestação foi considerada intempestiva, pelo Magistrado
a quo
, conforme certidão constante no Id. 18109980, que deixou de apreciá-la por conta da garantia do princípio da isonomia processual das partes, que exige a observância dos prazos processuais pela requerente e pela requerida, reconhecendo a revelia da Lotérica Caminho da Sorte, que por sua vez, requer o afastamento dos efeitos em seu recurso de apelação.

Razão não lhe assiste.

Isso porque de fato a peça contestatória fora protocolada intempestivamente, conforme “Certidão de Intempestividade” expedida pela gestora constante no Id. 65933479.

A audiência de conciliação fora realizada na data de 14/06/2017, conforme Id. 65933464, sendo protocolada a contestação no dia 25/07/2017, portanto intempestiva (Id. 65933465).

Entretanto, mesmo sendo intempestiva a contestação, isso por si só não implica necessariamente na procedência integral do pedido do autor,
isto porque, os documentos colacionados na demanda podem ser analisados pelo julgador, consoante regras de direito processual, perquirir a veracidade dos fatos examinando as circunstâncias capazes de qualificar os fatos da inicial.

De modo que a relatividade da presunção de veracidade dos fatos alegados está
em harmonia com outros dispositivos no CPC, como o artigo 371, importando em não subtrair do juiz a livre apreciação da prova, constante dos autos.

Esse entendimento já passou inclusive pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça consolidando-se: “A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido (...)” (STJ; AgRg no AREsp 506.689/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 29/10/2014).

Rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DA AUTORA TEREZINHA (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante arguiu nas contrarrazões (Id. 65933497) preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto pela Lotérica Caminho da Sorte Ltda - ME, por ofensa ao princípio da dialeticidade, dizendo que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, repetindo as razões apresentadas na contestação.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação e dialogar com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada, é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, ainda que de forma repetida na contestação, a peça recursal da Lotérica atacou os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, buscando modificar o julgado para que não seja reconhecido a configuração do ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Terezinha Cardoso Alves e Lotérica Caminho da Sorte LTDA – ME
., em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais,
julgou extinto o processo quanto à requerida Energisa, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, homologando o acordo firmado com a autora
e, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando a Lotérica Caminho da Sorte LTDA – ME., a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC, acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.

A autora afirma que é usuária dos serviços de energia elétrica – UC nº 6/513158-6 e no dia 08/03/2016 teve os serviços suspensos, sendo informada que o corte ocorreu pelo não pagamento da fatura do mês de janeiro/2016, no valor de R$ 85,94 (oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), e, diante desse fato apresentou o comprovante de pagamento realizado na Lotérica Caminho da Sorte no dia 27/01/2016.

Diante da apresentação do comprovante, a concessionária de energia, restabeleceu os serviços no dia 09/03/2016.

Todavia, no dia 23/03/2016 a energia da residência da autora foi novamente suspensa, sendo-lhe informado pela concessionária – Energisa, que o motivo do “corte” foi em razão da mesma fatura que ensejou o primeiro “corte” na data de 08/03/2016, pois o pagamento ainda constava em aberto no sistema, afirmando que não houve repasse de qualquer valor pela lotérica.

Inconformada, a autora procurou a Lotérica, responsável pelo recebimento do valor constante na fatura 01/2016, e explicou os fatos, tendo esta a orientado a realizar um novo pagamento para que os serviços fossem restabelecidos.

Assim, os serviços de energia elétrica somente foram reestabelecidos com o novo pagamento da fatura do mês 01/2016.

Deste modo, ajuizou a presente ação visando o recebimento de indenização por danos morais, que por duas vezes teve os serviços de energia elétrica suspensos por falha na prestação de serviços do agente arrecadador - Lotérica, em decorrência da ausência do repasse do pagamento da fatura realizado oportunamente.

O que se evidencia nos autos é que ocorreram duas suspensões do fornecimento de energia em 08/03/2016 e 23/03/2016, referentes a fatura de 01/2016 (documento Id. 65929168), e que tais suspensões se deram em virtude do agente arrecadador (Lotérica) ter informado à concessionaria Energisa acerca do pagamento da referida fatura somente em
23/03/2016
, de modo que a autora comprovou, também, que já havia feito o pagamento da fatura de 01/2016 em
27/01/2016
perante a apelada Lotérica Caminho da Sorte, conforme comprovante ao Id. 65929167.

Esse erro, a toda evidência, não pode ser atribuído a consumidora/autora.

Assim, demonstrado a culpa e o nexo causal, visto que, em decorrência da ausência de repasse do pagamento feito perante a Lotérica, o que caracteriza sua desídia, a autora sofreu a suspensão do fornecimento de energia, mesmo estando em dia com o pagamento da fatura.

Portanto, inegável o dano moral causado a autora/apelante.

A respeito, trago a colação entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DA FATURA EFETUADO MAS NÃO COMUNICADO À CEMAT – DÉBITO INEXISTENTE
– INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – MINORAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Embora tenha o agente arrecadador agido com relapsia, deixando comunicar o pagamento da fatura à CEMAT, a inscrição do consumidor em cadastro restritivo do crédito, feito pela concessionária, estando a dívida paga, configura dano moral indenizável e atribuível à responsabilidade da concessionária, e a culpa da ré não pode ser afastada, eis que ela deveria ter solicitado com maior atenção a lista dos pagadores
. (...).” (APELAÇÃO Nº 151963/2012, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, DJ 20/05/2014) (destaquei)

Os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Na hipótese dos autos, a autora/apelante, teve por duas vezes suspenso o fornecimento de energia em sua residência, o que certamente lhe causou frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, não assiste razão à autora, ora apelante, de modo que o
quantum
fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO DE DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS POR FUNCIONÁRIO DE CASA LOTÉRICA - EQUÍVOCO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11 DO CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é responsabilidade do consumidor o erro de digitação do código de barras cometido por funcionário de casa lotérica. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza conduta ilícita passível de reparação, cujo dano, por estar configurado no próprio ato, prescinde de prova. O montante indenizatório fixado em conformidade com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal não comporta alteração. Os honorários devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC/2015).”

(N.U 0052293-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018) (destaquei)

Sobre o valor deve juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, (08/03/2016), data da primeira suspensão da energia.

Ante o exposto,
nego provimento
para ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021